Tribunal: TJDFT
Processo: 0735738-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735738-65.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O A decisão de ID 75498929, de 26/08/2025, deferiu parcialmente a liminar, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada, para determinar que a multa pelo descumprimento da obrigação do agravado, de restabelecer o plano de saúde do agravante, seja majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Findo o prazo de 24 horas concedido na decisão agravada (proferida em 25.08.2025), cabível nova análise sobre o bloqueio de valores nas contas da empresa agravada ou de outra medida coercitiva cabível.” A Agravada foi intimada pessoalmente da decisão no dia 27/08/2025 (ID 75570276). Na petição de ID 75670273 o Agravante sustenta que o Agravado não restabeleceu o plano de saúde, apesar do seu estado de saúde e da necessidade de internação imediata, e requereu o bloqueio imediato de R$ 98.523,00 e a reativação imediata do plano de saúde, com o reconhecimento de que o juízo de origem descumpriu a decisão que deferiu parcialmente a liminar. É o breve relatório. Decido. Se o Agravante entende que juízo de origem descumpriu a decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, deve fazer uso do instrumento processual adequado para esse tipo de situação, presente o disposto no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil. De toda sorte, o juízo de origem, ao proferir a decisão de ID 247992719 (autos de origem), não desrespeitou a decisão que concedeu parcialmente a liminar requerida no agravo de instrumento, senão deixou de exercer a faculdade da retratação prevista no artigo 1.018, §1o, do Código de Processo Civil. Para efeito da “nova análise sobre o bloqueio de valores nas contas da empresa agravada ou de outra medida coercitiva cabível”, tal como estabelecido na decisão que concedeu em parte a antecipação da tutela recursal, cabe ao Agravante participar ao juízo de origem que, não obstante o aumento da multa diária, a Agravada resiste ao cumprimento da obrigação de fazer. Cumpre ter presente que, no agravo de instrumento, não podem ser conhecidas questões de fato e de direito alheias à decisão agravada ou que não foram postas ao crivo do juízo de origem. ISTO POSTO, indefiro o pedido de ID 75670273, com a ressalva de que as postulações devem ser deduzidas adequadamente. Publique-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator